Tribunal: TCU
Processo: 008.035/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5294/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.035/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Moraes Valentim (XXX.528.675-XX); Cristielson Augusto dos Santos (XXX.884.875-XX); Evanusa Ferreira de Souza (XXX.011.204-XX); Fernanda Figueiredo dos Santos (XXX.488.973-XX); Jose Nascimento Vidal (XXX.615.045-XX); Juliete Melo Diniz (XXX.480.404-XX); Lais Depra Martins (XXX.940.452-XX); Luciane Lopes de Souza (XXX.188.895-XX); Paulo Roberio Felix (XXX.452.203-XX); Rafael Marinho de Luna Freire Medeiros (XXX.365.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.